Tribunal: TJMT
Processo: 1003354-94.2020.8.11.0046
Relator(a): ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003354-94.2020.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/Importação, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Dr(a).
ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[DR(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[PNEUS VIA NOBRE LTDA - CNPJ: 01.976.860/0001-28 (EMBARGANTE), JALES DE OLIVEIRA MELO JUNIOR - CPF: 989.856.471-72 (ADVOGADO), GELICIO GARCIA DE MORAIS JUNIOR - CPF: 010.963.331-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO. ICMS. MULTA PUNITIVA FIXADA EM 30% DO VALOR DA OPERAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO SOBRE EFEITO CONFISCATÓRIO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STF. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA MULTA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I.
Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por PNEUS VIA NOBRE LTDA contra acórdão que deu provimento à apelação interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO, reconhecendo a validade do Termo de Apreensão e Depósito n. 1146288-8 e a regularidade do valor arbitrado a título de ICMS, com alegação de omissão quanto à análise do efeito confiscatório da multa tributária fixada em 30% do valor da operação.

II.
Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar:

(i) se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de enfrentar a tese de inconstitucionalidade da multa por efeito confiscatório, em violação ao art. 150, IV, da CF; e

(ii) se o valor da multa punitiva fixado em 30% da operação está em conformidade com os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade.

III.
Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial, conforme previsto no CPC, art. 1.022.

4. Constatada a omissão quanto à análise da tese de inconstitucionalidade da multa por suposto efeito confiscatório, necessário o acolhimento dos embargos para suprir a lacuna.

5. A multa punitiva imposta (R$ 19.823,10), equivalente a 30% do valor da operação (R$ 66.077,00), supera o valor da obrigação principal (R$ 11.233,09), configurando desproporcionalidade.

6. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que a multa punitiva deve observar o limite de 100% do valor da obrigação tributária principal, sob pena de violação ao art. 150, IV, da CF.

7. A adequação do percentual da multa ao princípio da razoabilidade é medida que se impõe, com vistas à evitar efeito confiscatório.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:
“1. É confiscatória a multa punitiva que supera 100% do valor do tributo. 2. A constatação de omissão no acórdão quanto a essa matéria impõe a revisão da penalidade para adequação aos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.”

Dispositivos relevantes citados:

CF, art. 150, IV;

CPC, art. 1.022;

Lei nº 7.098/1998, art. 47-E, IV, L.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ARE 938.538 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 30.9.2016;
TJ/MT, AI 1014443-82.2025.8.11.0000, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.7.2025;
TJ/MT, ApCiv 1031119-21.2021.8.11.0041, relator Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.7.2025;
TJ/MT, ApCiv 1031519-84.2023.8.11.0002, relator Des. Márcio Vidal, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.7.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES (RELATORA)

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
PNEUS VIA NOBRE LTDA
contra acórdão proferido por esta Colenda Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que deu provimento ao recurso de apelação manejado pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, para reconhecer a validade do Termo de Apreensão e Depósito n. 1146288-8, bem como a regularidade do valor arbitrado a título de ICMS.

Em suas razões recursais, a embargante alega que o v. acórdão incorreu em omissão, porquanto deixou de se manifestar sobre a tese de efeito confiscatório da multa tributária, fixada em 30% do valor da operação, o que, em seu entendimento, configura violação ao art. 150, inciso IV, da Constituição Federal.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para que seja sanada a omissão apontada, bem como o prequestionamento do referido dispositivo constitucional, para fins de eventual interposição de recursos excepcionais.

Nas contrarrazões, a Fazenda Pública pugna pelo não acolhimento dos embargos e, diante de seu caráter manifestamente protelatório, requer a condenação da embargante ao pagamento da multa correspondente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025